Tribunal: TCU
Processo: 010.021/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil instituída por Maria Angela de Souza Andrade, em favor de Augusto Carlos de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos, inicial e alteração, de pensão civil instituída por Maria Ângela de Souza Andrade , em favor de Augusto Carlos de Andrade, emitidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar ilegal o ato de concessão inicial de pensão civil em favor de Augusto Carlos de Andrade (e-Pessoal n. 12603/2021), negando-lhe registro, em face de erro na base de cálculo dos proventos; 9.2 considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de alteração de pensão civil em favor de Augusto Carlos de Andrade (e-Pessoal n. 2383/2024), em face de inconsistências nas informações necessárias à aferição do cálculo dos proventos; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.4.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2 emita novo ato de pensão do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.